Tribunal: STF
Processo: Rcl 47129
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. PROCEDENTE.
1. A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo ao defensor ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
2. Não foram indicados pela autoridade reclamada motivos concretos para a negativa de acesso aos autos do inquérito policial pelo advogado do autor.
3. Reclamação julgada procedente.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Anderson Cleiton Arnold, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; arts. 988 e ss do CPC/15 e art. 154 do RISTF, em face de decisão proferida nos autos do Inquérito Policial 00073/2020.100652-0, em trâmite na Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Redenção/PA, que supostamente teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14.
    2.  O autor alega que é investigado e que foi alvo de mandado de busca e apreensão, recentemente cumprido, nos autos do inquérito supracitado. Afirma que seu advogado requereu acesso aos documentos juntados naqueles autos, mas que o pedido foi negado. Relata que foi intimado para prestar depoimento no dia 06.05.2021 e que teve seu direito ao contraditório e à ampla defesa prejudicados, uma vez que não teve acesso aos documentos acostados aos autos, em afronta à Súmula Vinculante 14.
    3.  O pedido liminar foi deferido para que seja concedido acesso ao advogado do autor aos documentos já juntados nos autos do Inquérito policial 00073/2020.100652-0, em trâmite na Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Redenção/PA, resguardadas informações que possam atrapalhar diligências em curso. 
    4.  Por meio da Petição 47.280/2021, o autor informa que tentou acessar os autos, amparado na decisão que concedeu o pedido liminar, mas o pedido foi negado. A autoridade policial alegou que não recebeu a notificação da decisão, apesar de o ofício 980/2021 ter sido expedido. Requer o envio do ofício aos endereços eletrônicos antonio.moro@policiacivil.pa.gov.br e cartorio.deca@gmail.com, além do adiamento do interrogatório, inicialmente agendado para 06.05.21.
    5. A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado :
    “Processo penal. Reclamação. Suposta violação ao enunciado n.º 14 da Súmula Vinculante do STF. Liminar de caráter satisfativo. 1. Além de a liminar deferida ser plenamente satisfativa, o que acaba até por prejudicar o exame do mérito da reclamação, há violação à Súmula Vinculante n. 14. 2. Pela procedência da reclamação, sendo confirmada a liminar deferida.” 
    6. É o relatório. Decido.
    7. A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
    8.  É certo que existem determinadas diligências que requerem sigilo para sua efetivação – como, por exemplo, pedidos de busca e apreensão, de interceptação telefônica ou de prisão. Nesses casos, o acesso aos autos deve ser restringido, não estando contemplados pela Súmula Vinculante 14, como assentado pela pacífica jurisprudência desta Corte (Rcl 10110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Findas as diligências, o investigado deve ter amplo acesso aos elementos de prova coletados para que possa exercer o direito à ampla defesa.
    9. No caso dos autos, o Delegado de Polícia Civil negou acesso aos documentos dos autos sob o fundamento de que a investigação apura a prática de crime grave (homicídio). Dessa forma, sustenta a autoridade policial, se, por um lado, há o direito do defensor de acessar os autos, por outro há o direito dos familiares da vítima de não impunidade do crime praticado. Assevera que o sigilo foi decretado em juízo, e que há diligências em curso, de modo que eventual levantamento do sigilo deveria ser feito pelo juízo da Vara Criminal de Redenção/PA. Veja-se, a propósito, a fundamentação do ato reclamado:
    “Certifico para os devidos fina que o advogado Marcelo F Mendanha, OAB/PA n 13.168-A, compareceu até esta unidade policial e solicitou, mediante procuração, acesso aos autos do inquérito policial n. 00073/2020.200652-o, tendo sido negado o acesso pela autoridade policial subscritora. Ora, em que pese o teor da súmula vinculante 14 invocada pelo causídico, cediço que nenhum direito é absoluto, mormente no caso em tela, onde o objeto de investigação é um repugnante crime de homicídio. De um lado temos o direito da família da vitima em ver seu sentimento de impunidade aplacado e de outro o requerimento do advogado visando acesso aos autos. Certo é que o Juízo Criminal da Comarca de Redenção decretou o sigilo dos autos de investigação, cabendo a este a suspensão de tal medida, sob pena de se prejudicar o resultado do próprio procedimento. Ressalte-se ainda que existem diligências em curso, sendo certo que acaso dado vista neste momento ao causídico, sobremaneira restará prejudicado a “persecutio criminis”. Imperioso certificar ainda, que fora expressamente informado ao advogado que uma vez apresentado o investigado para qualificação e interrogatório o referido ato não será realizado sem antes assegurar-se o direito a entrevista prévia após vista dos autos. Assim, cabe ao juízo criminal suspender o sigilo decretado.”
    10. Tais fundamentos, isoladamente considerados, não justificam a negativa de acesso pelo advogado do autor aos elementos já documentados nos autos. A autoridade policial, obviamente, deve manter sigilo ao que julgar pertinente para não atrapalhar quaisquer diligências que estejam em curso. Porém, a gravidade em abstrato do crime investigado não é suficiente para dificultar o acesso ao que já documentado nos autos, sob pena de se prejudicar o contraditório e a ampla defesa do autor. Ademais, ainda que repugnante o crime investigado, e que a família tenha direito à averiguação e à punição do autor do delito, estas devem ser feitas dentro dos parâmetros do devido processo legal. Com efeito, a representação por um advogado, inclusive na fase de inquérito policial, é direito fundamental do autor, indispensável à administração da justiça.
    11. Dito isso, na ausência de fundamento concreto para a negativa de acesso aos autos do inquérito policial pelo defensor do autor, há de ser reconhecida a violação à Súmula Vinculante 14.
    12. Caso existam diligências em andamento, que possam ser efetivamente prejudicadas em caso de conhecimento antecipado dos investigados – como pedidos de busca e apreensão, interceptação telefônica, prisão etc. –, deverão, evidentemente, ser mantidas em sigilo pela autoridade reclamada.
    13. Quanto à Petição 47.280/2021: a decisão que deferiu o pedido cautelar foi clara em estabelecer que é direito do investigado a assistência por advogado, ainda que na fase do inquérito policial. Dessa forma, a negativa de acesso aos autos posteriormente ao deferimento do pedido implica nulidade dos atos, inclusive o interrogatório, caso tenha ocorrido sem o franqueamento, em tempo hábil, dos documentos dos autos para efetivação do contraditório e da ampla defesa
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 161, III, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para que seja concedido acesso ao advogado do autor aos documentos já juntados nos autos do Inquérito policial 00073/2020.100652-0, em trâmite na Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Redenção/PA, resguardadas informações que possam atrapalhar diligências em curso.
    15.  Notifique-se a autoridade reclamada, bem como a parte beneficiária da decisão.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator